Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748475-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento De Sentença n° 0723925-49.2023.8.07.0020, indeferiu a penhora dos lucros do sócio-administrador e a pesquisa ao sistema INFOSEG. Argumenta que os lucros ou dividendos não tem caráter alimentar, não se confundindo com salários ou vencimentos, de modo que são passíveis de penhora sem limitação de percentual. Afirma ter iniciado o Cumprimento de Sentença e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a pesquisa de bens e ativos via INFOSEG, tendo o juízo indeferido seu pedido. Assinala que o sistema INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, o que evidencia a sua grande utilidade na busca de bens penhoráveis dos devedores. Assevera que a execução tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Não só isso, mas que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de garantir a satisfação do crédito e a efetividade do processo judicial, consoante preconizam os arts.4o, 797 e 789, todos do CPC. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos lucros recebidos pela parte agravada por meio da empresa em que o executado figura como sócio administrador, bem como seja deferida a pesquisa INFOSEG. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido conforme certidão de ID 78046779. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor de ID 78043759: O exequente requer a penhora a penhora dos lucros do sócio, mas não informa se a executada está auferindo rendimentos, haja vista que as consultas realizadas via sistema SISBAJUD restaram infrutíferas, dessa forma resta inviável tal medida. Retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Opostos embargos de declaração, decisão de ID 78043760, embora tenha rejeitado os aclaratórios, proferiu decisão acerca do INFOSEG, ora atacada também. Transcrevo em parte: (...) No mais, verifico que a petição de Id. 250438225, requer a busca via sistema INFOSEG. Observa-se que o sistema INFOJUD utiliza o mesmo banco de dados do sistema INFOSEG, ou seja, a base de dados da Receita Federal. Entretanto, as consultas realizadas via sistema INFOJUD restaram infrutíferas, dessa forma resta inviável tal medida. Retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intimem-se. Penhora dos Lucros dos Sócios Sabe destacar que a jurisprudência atual tem entendido que mesmo a impenhorabilidade do salário atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesses casos, firmou-se o entendimento de que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Por outro lado, quanto aos lucros societários a serem repassados ao sócio, o art. 1.026 do Código Civil o autoriza expressamente, sem menção a qualquer limitação. Vejamos: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Costa Machado esclarece que: É facultado ao credor particular do sócio, verificada a insuficiência de outros bens do devedor para a integral satisfação do crédito, fazer recair a execução sobre o que a ele couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocaria em liquidação. (in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 7a ed. Barueri, SP: Manole, 2014, pág. 829). Desta forma, inexiste qualquer óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio, inexistindo, da mesma forma, limitação ao percentual a ser penhorado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito em favor do devedor quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. E ainda que o fosse, tal regra foi mitigada pelo c. STJ, nos termos de sua jurisprudência dominante. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1949354, 0730632-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS À DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 1.026 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pela executada na qualidade de sócia de pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos lucros distribuídos à executada relativos à sociedade empresária na qual figura como sócia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do art. 1.026 do CC, o bloqueio de percentual do lucro a ser distribuído ao devedor pressupõe ausência de outros bens penhoráveis e, portanto, o exaurimento das medidas executivas. 4. Se, no curso da execução, foram realizadas buscas de patrimônio nos diversos sistemas disponíveis ao Juízo, sem que se tenha obtido êxito na satisfação integral da dívida, é cabível o deferimento da penhora sobre a parte que couber à executada/agravada nos lucros da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1932618, 0735068-61.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) No caso em análise, em que pese o juízo agravado afirmar que não foi comprovado se a executada está auferindo rendimentos, nada obsta que eventuais valores localizados sejam constritos para o limite necessário para saldara a dívida. INFOSEG Pugna a parte agravante pela consulta ao sistema INFOSEG para pesquisa de bens do executado. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. O Infoseg, segundo o CNJ, é um sistema desenvolvido: (...)A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. (...). A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/,acessado em4/9/2025, à 10:32h) Resta claro que o sistema tem objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos lucros do sócio eventualmente localizados pelo Juízo agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 04:44:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador